Tribunal: TJDFT
Processo: 0753791-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753791-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TUANNY APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE DE OLIVEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência implica, necessariamente, a deserção. No caso, a agravante, em suas razões recursais, requereu a concessão da gratuidade de justiça (Id. 79172816), limitando-se a alegar que não possui condições financeiras de arcar com o preparo — de valor reduzido — sem, contudo, apresentar qualquer documento idôneo que comprove a alegada hipossuficiência econômica. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O art. 99, § 2o, do mesmo diploma legal dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Diante disso, para a adequada apreciação do pedido de gratuidade de justiça, deverá a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, bem como a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2025 (ano-calendário 2024) ou, na impossibilidade, proceder ao recolhimento do preparo, em dobro, no mesmo prazo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora